Tribunal: TJDFT
Processo: 0734029-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734029-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AGRAVADO: CLINICA MEDICA LAZARINI LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário da empresa executada, CLINICA MEDICA LAZARINI LTDA – EPP. Em suas razões (ID 62958029), o agravante sustenta que: 1) o cumprimento de sentença tramita desde 2019 e, durante quatro anos, não foram encontrados bens do executado para satisfação do crédito perseguido; 2) tomou conhecimento que a empresa se encontra inapta por omissão de declarações desde 26/02/2019, ou seja, após o falecimento do sócio, Sr. Otacilio Lazarino; 3) os valores constantes no inventário (Proc. 0717828-67.2022.8.07.0020), já foram objeto de penhora devido a débito em ação trabalhista; 4) diante de possível fraude contra credores, ao considerar que o sócio pode ter passado, antes do seu falecimento, o patrimônio da empresa para seus herdeiros, ou que tal conduta pode ter ocorrido após o falecimento, é necessária a quebra do sigilo bancário da agravada; 5) “o capital social da empresa era de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), todavia, não se encontra qualquer bem para penhora, qualquer valor em conta bancária, estando inapta por omissão de declarações desde 2019, ou seja, houve a paralisação de forma fraudulenta, com a nítida intenção de não adimplir os créditos existentes com os credores da Agravada”; 6) “no processo de abertura de bens e direitos, os herdeiros citam um galpão comercial para partilhar, o qual provavelmente era utilizado para funcionar a empresa Clinica Lazarini”. Requer, ao final, que seja deferida a quebra do sigilo bancário da agravada. Preparo comprovado (ID 62958034). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator